Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0729373-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA CRISTINA ABREU DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 485, § 5o, CPC, "a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença". Nesse contexto, recebo a petição de ID 13618837 como pedido de desistência do recurso interposto, o qual homologo, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito